Tribunal: TJDFT
Processo: 0753720-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753720-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALCI MENDONCA DE SOUSA RÉU ESPÓLIO DE: AFONSO FERREIRA MENDONCA, RAILDA FERREIRA MENDONCA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela ré VALCI FERREIRA MENDONÇA em face da decisão interlocutória, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0714249-51.2025.8.07.0006 ajuizada por ESPÓLIO DE: AFONSO FERREIRA MENDONÇA e ESPÓLIO DE RAILDA FERREIRA MENDONÇA, que determinou a desocupação integral pela ora agravante do imóvel situado à Quadra 10, Conjunto A, Lote 64, Sobradinho/DF, até o dia 06/12/2025, sob pena de imissão compulsória da parte autora na posse do bem, autorizando reforço policial, arrombamento e cumprimento em regime especial (ID 256024080 – origem). Em suas razões recursais, alega que a decisão agravada viola o princípio da dignidade da pessoa humana, pois impõe a retirada forçada da Agravante de seu único lar, antes do julgamento definitivo da lide. Argumenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que a decisão foi proferida sem a oitiva prévia da parte e antes da apresentação de contestação, afrontando o devido processo legal. Sustenta, ainda, que a medida é desproporcional, pois autoriza meios coercitivos extremos, como arrombamento e reforço policial, sem tentativa de solução consensual ou observância da vulnerabilidade da Agravante, representada pela Defensoria Pública. Pleiteia a concessão de tutela provisória recursal para suspender a decisão agravada, a fim de evitar a desocupação compulsória e preservar o direito fundamental à moradia. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e assegurar a manutenção da posse do imóvel até o julgamento definitivo da demanda. Não recolhido o preparo em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Brevemente relatado. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária em favor da ré agravante, uma vez que comprovada a situação de hipossuficiência econômica (Id. 255149636/255149637 – origem), além de estar patrocinada pela Defensoria Pública. Anote-se. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Com efeito, a decisão agravada impôs a desocupação compulsória do imóvel que serve de moradia à agravante, autorizando inclusive medidas coercitivas extremas, como arrombamento e reforço policial, o que revela risco concreto de dano grave e irreversível, considerando que a perda da posse do bem, seguida de eventual alienação, inviabiliza a reversão da situação. Ademais, a agravante ocupa o imóvel na qualidade de herdeira, em condomínio pro indiviso, circunstância que confere à sua posse natureza distinta da de mero comodato. Nesse passo, a ausência de cognição exauriente recomenda maior cautela antes de se deferir de forma satisfativa a pretensão inicial de desocupação do imóvel. Embora seja legítima a necessidade de alienação do bem para quitação de débitos do espólio, tal providência deve observar meios menos gravosos, evitando medidas que possam causar prejuízo irreparável aos herdeiros. Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora